Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703662-78.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA APELADO: GERALDO ISMAEL DO NASCIMENTO JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 140, "caput", do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 20.03.2022. Primeiramente, em razão do princípio da fungibilidade, recebo o recurso inominado como apelação. Assiste razão ao Ministério Público. Nos termos do Art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Vale registrar que os prazos no âmbito dos Juizados Especiais Criminais se contam em dias corridos, não se aplicando o artigo 12-A da Lei 9.099/95, que se restringe aos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 65 da Lei 9.605/98 (pichação de edificação urbana), à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 dias-multa. 2. Verifica-se que o condenado, ora recorrente, foi intimado da sentença condenatória em 13/06/2018 (fl. 196), manifestando interesse em recorrer, razão porque o Núcleo de Prática Jurídica da UNIPLAN, que atua em sua defesa técnica, recebeu vista dos autos em 14/08/2018 (fl. 197), para interposição do recurso. 3. Conforme disposto no art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, o recurso de apelação deveria ter sido interposto, com suas razões, no prazo de 10 (dez) dias, contados do dia útil seguinte à derradeira intimação, que, no caso, ocorreu em 14/08/2018. Ademais, no âmbito criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, não se computando o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, na forma prevista no art. 798, caput, e § 1o, do CPP, subsidiariamente aplicável aos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei n. 9.099/95). 4. Desse modo, o termo final para a interposição do recurso em questão seria a data de 24/08/2018 (sexta-feira), considerando que o prazo iniciou-se em 15/08/2018 (quarta-feira). No entanto, conforme se vê à fl. 200, a apelação criminal somente foi interposta em 06/09/2018, de forma que resta caracterizada a sua intempestividade. 5. Recurso não conhecido. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, parágrafo 5o, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1176966, 20160710089076APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: 361/365). Grifou-se. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. [...] 4. Quanto à intempestividade arguida em sede de contrarrazões, nos termos do Art. 83 da Lei 9.099/1995, os embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. 5. Ressalta-se que o Art. 12-A da Lei 9.099/1995 refere-se aos Juizados Especiais Cíveis. Em relação aos processos criminais, conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos são contados de forma contínua, na forma do Art. 798 do Código de Processo Penal. 6. Nesse sentido: [...] I - A contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual "todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado", o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015. [...]. (AgRg no AREsp n. 2.089.827/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 22/8/2022.). [...] (Acórdão 1635153, 07479440520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifou-se. No caso, a sentença foi publicada no DJe em 24/08/2023 (ID 51950770). Logo, o prazo para interposição do apelo findou-se no dia 04/09/2023. Todavia, o recurso foi interposto apenas no dia seguinte, sendo, portanto, intempestivo. Não merece prosperar o argumento do recorrente de que o recurso é tempestivo sob o fundamento de que o sistema do PJe fixou data limite prevista para manifestação em 06/09/2023, conforme tela de ID 54015301. O sistema dos juizados especiais é formado pelos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública, razão pela qual o Sistema PJe computa o prazo, observando-se a lógica processual civil, isso é, computando somente os prazos em dias úteis. Todavia, isso não desobriga a parte de seu dever processual de realizar a correta contagem do prazo, sobretudo na seara criminal, em que os dias são contados em dias corridos. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso V, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito